Tribunal: TJMT
Processo: 1013557-51.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013557-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO BATISTA VIRGOLINO - CPF: 969.562.241-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28/09/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o próximo plenário virtual designado (02 a 05/10/2023) DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 05/10/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: dou parcial provimento ao recurso. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO e POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente postula reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.

Compete ao
recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, po
rtanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever da recorrida em indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Eduardo Batista Virgolino (id.

175853086), contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente, pugna em suas razoes recursais pelo provimento do recurso, sob a fundamentação de que houve manutenção ilegal de crédito prescrito no Sistema de Informações do Banco Central – SRC, sendo “
in re ipso
” o dever da instituição financeira indenizá-lo.

O recorrido, Banco Santander, devidamente intimado para apresentar suas razões recursais em contrarrazões, deixou o prazo transcorrer sem manifestar-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, dada a obrigatoriedade das instituições financeiras em fornecer dados ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, nos termos da Resolução 4.751/2017, a disponibilização dessas informações mune
as financeiras com um banco de dados que permite a mensuração dos riscos através da capacidade de pagamento dos clientes.

Assim, embora o SRC tenha natureza de cadastro restritivo de crédito,
a simples inserção de informações do crédito do consumidor nesse sistema não possui o condão de ensejar lastro desabonador, ressalvado o lançamento contendo informação incorreta ou em caso de manutenção da anotação superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Resolução 4.751/2017 Bacen.

Destarte isso, o recorrente acostou aos autos extrato SRC (id.

175853060) em que consta o lançamento do crédito pelo Banco Santander em 02/2018 no valor de R$ 6.386 (seis mil, trezentos e oitenta e seis reais) classificada como “prejuízo”, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo recorrente, o que fica sinalizado é o registro desse crédito até o mês de 11/2018.

Assim, em que pese se trate de relação de consumo, pertence ao recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, po
rtanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR, razão pela qual, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Inicialmente, acedo em relação aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pedi vista dos autos em plenário virtual para mais bem apreciar o mérito recursal, tendo em vista as nuances em torno do tema.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente ação sob a narrativa de que seus dados foram inseridos no SCR – SISBACEN, inserido como prejuízo em 02/2018, no valor de R$ 6.386,00 (seis mil e trezentos e oitenta e seis reais).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não se trata de órgão restritivo e, por isso, sem condão de configurar a reparação por danos morais.

As razões recursais se sustentam no sentido de que houve manutenção ilegal de crédito prescrito no Sistema de Informações do Banco Central – SRC, sendo
in re ipsa
o dever da instituição financeira em indenizar.

No voto condutor, o d. Relator manteve o resultado da sentença pela seguinte ótica:

“Assim, embora o SRC tenha natureza de cadastro restritivo de crédito, a simples inserção de informações do crédito do consumidor nesse sistema não possui o condão de ensejar lastro desabonador, ressalvado o lançamento contendo informação incorreta ou em caso de manutenção da anotação superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Resolução 4.751/2017 Bacen.

Destarte isso, o recorrente acostou aos autos extrato SRC (id. 175853060) em que consta o lançamento do crédito pelo Banco Santander em 02/2018 no valor de R$ 6.386 (seis mil, trezentos e oitenta e seis reais) classificada como “prejuízo”, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo recorrente, o que fica sinalizado é o registro desse crédito até o mês de 11/2018”.

Pois bem. Em relação ao fundamento aplicado na sentença, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

No que tange ao prazo prescricional, a questão volta-se ao art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de
responsabilidade civil decorrente de dano moral por fato do produto ou do serviço:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.)

Tendo em vista que o débito foi inserido em 02/2018 e a demanda distribuída em 03/2023, há a fluência do prazo quinquenal, razão por que necessário o reconhecimento do lapso prescricional e daí a exclusão dos dados da parte recorrente da plataforma do SCR.

No campo dos danos morais, ainda que tenha a equivalência com cadastros da vertente restritiva de crédito, como se disse, a existência de outra anotação com a mesma data e sem objeto de discussão judicial importa em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Vale dizer que a prova, neste quesito, constitui fato constitutivo do autor, e por isso de sua incumbência.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

(N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes.

2.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação.

4.

Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7.

Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo d. Relator para
dar parcial provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos nos

seguintes: (i)
reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do débito e determinar a retirada dos dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no prazo de 5 (cinco) dias, (ii) indeferir o pleito de danos morais; por consequência, extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal

VOTO VISTA

Inicialmente, acedo em relação aos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pedi vista dos autos em plenário virtual para mais bem apreciar o mérito recursal, tendo em vista as nuances em torno do tema.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, ingressou com a presente ação sob a narrativa de que seus dados foram inseridos no SCR – SISBACEN, inserido como prejuízo em 02/2018, no valor de R$ 6.386,00 (seis mil e trezentos e oitenta e seis reais).

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não se trata de órgão restritivo e, por isso, sem condão de configurar a reparação por danos morais.

As razões recursais se sustentam no sentido de que houve manutenção ilegal de crédito prescrito no Sistema de Informações do Banco Central – SRC, sendo
in re ipsa
o dever da instituição financeira em indenizar.

No voto condutor, o d. Relator manteve o resultado da sentença pela seguinte ótica:

“Assim, embora o SRC tenha natureza de cadastro restritivo de crédito, a simples inserção de informações do crédito do consumidor nesse sistema não possui o condão de ensejar lastro desabonador, ressalvado o lançamento contendo informação incorreta ou em caso de manutenção da anotação superior a 05 (cinco) anos, nos termos da Resolução 4.751/2017 Bacen.

Destarte isso, o recorrente acostou aos autos extrato SRC (id. 175853060) em que consta o lançamento do crédito pelo Banco Santander em 02/2018 no valor de R$ 6.386 (seis mil, trezentos e oitenta e seis reais) classificada como “prejuízo”, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo recorrente, o que fica sinalizado é o registro desse crédito até o mês de 11/2018”.

Pois bem. Em relação ao fundamento aplicado na sentença, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

No que tange ao prazo prescricional, a questão volta-se ao art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de
responsabilidade civil decorrente de dano moral por fato do produto ou do serviço:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.)

Tendo em vista que o débito foi inserido em 02/2018 e a demanda distribuída em 03/2023, há a fluência do prazo quinquenal, razão por que necessário o reconhecimento do lapso prescricional e daí a exclusão dos dados da parte recorrente da plataforma do SCR.

No campo dos danos morais, ainda que tenha a equivalência com cadastros da vertente restritiva de crédito, como se disse, a existência de outra anotação com a mesma data e sem objeto de discussão judicial importa em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”. Vale dizer que a prova, neste quesito, constitui fato constitutivo do autor, e por isso de sua incumbência.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.º 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

(N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes.

2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação.

4. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

7. Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo d. Relator para
dar parcial provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes: (i)
reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal do débito e determinar a retirada dos dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, no prazo de 5 (cinco) dias, (ii) indeferir o pleito de danos morais; por consequência, extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023